Tribunal: TJMT
Processo: 1008831-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008831-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 172.235.198-51 (AGRAVANTE), LUCYMARA ANDRADE CAMPOS - CPF: 091.757.818-08 (AGRAVANTE), VALERIA MARIA SANT ANNA - CPF: 046.433.538-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FIDENCIO CAMPOS registrado(a) civilmente como FIDENCIO CAMPOS - CPF: 160.312.618-04 (AGRAVANTE), MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO - CPF: 112.665.568-69 (AGRAVADO), FIDENCIO CAMPOS JUNIOR - CPF: 098.993.238-96 (AGRAVADO), ELISABETH MARY ANDRADE CAMPOS (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 172.235.198-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCYMARA ANDRADE CAMPOS - CPF: 091.757.818-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), RUTE MATEUS VIEIRA - CPF: 086.992.478-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ALVARÁ PARA VENDA DE SEMOVENTES (GADO) – EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS E DADOS RELEVANTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É inviável o deferimento de pedido para autorização de alienação do gado sem apresentação de documentação e informações que o Juiz considera imprescindíveis e que se destinam a identificar os interessados e a conveniência da venda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008831-08.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE FIDÊNCIO CAMPOS,
representando pela inventariante
ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Inventário n.° 1002699-61.2021.8.11.0055 que move em desfavor de
MÔNICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO e outros,
postergou a análise do pedido liminar para depois que a inventariante especificar o tipo do gado pertencente ao Espólio, além do preço, condições e qualificação do proponente à compra.

Inconformado, o Espólio afirma que
“amealhou dívidas inerentes ao exercício da atividade de pecuária, a exemplo da folha de pagamento de funcionários, encargos de INSS e FGTS, impostos, combustível, produtos e insumos veterinários, sal para gado, parcelas de financiamento existente de veículo, seguro do veículo (...).”

Assevera que
“a inventariante/recorrente após assumir a administração das atividades do espólio, mediante recursos próprios, antecipou pagamentos de despesas necessárias para a criação do gado e atividades da fazenda, a exemplo de taxas de cartório, vistoria de veículos, produtos e implementos agropecuários, energia elétrica para restabelecimento do serviço, pneus, vacinas para gado, combustível para locomoção até a fazenda, diesel para tratores e implementos, veneno para pasto, etc., despesas estas que devem ser reembolsadas pelo espólio (...).”

Segue argumentando que
“não mais possuindo condições de suportar as despesas do Espólio, a recorrente pleiteou a venda de semoventes, para pagamento de dívidas já vencidas e a vencer até 31.08.2021.”

Por fim, ressalta a necessidade da
“venda de semoventes (bovinos) para arcar com as despesas do próprio negócio e da atividade desenvolvida pelo espólio (pecuária), sob pena de o espólio e consequentemente os herdeiros amargarem prejuízos decorrentes do atraso das referidas dívidas, a exemplo de ações trabalhistas, multas fiscais e trabalhistas, protestos de títulos (já ocorrido), ações de cobrança, perecimento do gado e do pasto ante a falta de insumos, multa do INDEA por não vacinação do rebanho, dificuldade de crédito, dentre outros.”

Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para que, desde logo, seja autorizada a venda de semoventes para pagamento de dívidas vencidas e vincendas do Espólio. No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se a liminar recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 88304995).

Contrarrazões no ID. 88839995.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI,
inventariante dos bens deixados por
Fidêncio Campos
,
requereu na
Ação de Inventário

n.o 1002699-61.2021.8.11.0055, autorização judicial para
vender semoventes, objetivando o pagamento de despesas do Espólio, vencidas até 31/08/2021, no montante R$ 529.515,75 (Quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) (ID 55834281).

Os herdeiros
Monica Elizabeth e Fidêncio Junior
requerem a preferência na compra do gado. Entretanto, o Juiz
a quo
determinou a intimação da Inventariante para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de venda e compra dos semoventes com indicação da quantidade, tipo de gado, preço, condições e qualificação do comprador, conforme requerido pelos herdeiros.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente recurso.

De proêmio, vale frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia recursal limita-se em verificar a possibilidade da venda de semoventes (bovinos) para pagamento das despesas da atividade desenvolvida pelo espólio (pecuária).

Sob esse enfoque, cumpre esclarecer que as decisões proferidas na Primeira Instância não negaram propriamente o pedido de alienação do gado, mas condicionaram a venda à apresentação de informações acerca da pretendida comercialização com “
indicação da quantidade, tipo de gado, preço, condições e qualificação do comprador, conforme requerido pelos herdeiros
”.

Pelo que se dessume da decisão recorrida, o que existe é a determinação condicionante para a alienação dos semoventes, o que torna incongruente a pretensão formulada neste Instrumental para que seja autorizada a venda do gado sem a condicionante de apresentar dados mais claros e precisos quanto ao tipo gado, qual o valor da arroba, a referência de mercado, além de identificação do interessado. Dúvidas não há que o cumprimento da ordem judicial recorrida assegurará aos herdeiros, incluindo a própria Inventariante, todas as informações relevantes sobre o valor que será arrecadado com a negociação e o destino do valor da venda. Aliás, além da transparência, facilitará a devida prestação de contas.

Diante desse panorama, não entrevejo a probabilidade do direito alegado pelo Espólio Agravante, eis que os documentos apresentados não permitem conceder, de forma segura, a tutela de urgência nos moldes pleiteados.

No mais, relevante ressaltar que a venda de qualquer bem do Espólio exige concordância dos demais herdeiros, ou o suprimento pela autorização judicial que não prescinde desses dados claros e seguros, tal como consta na decisão recorrida.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES E LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA POR MEDIDA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. IMPRESCINDIBILIDADE.
É inviável a renovação de pedido para autorização de alienação do gado sem o cumprimento de ordem judicial anterior, que condicionou a venda à apresentação de documentação hábil.
O levantamento de bens e valores antes da partilha é medida excepcional, somente podendo ser autorizado na presença de determinados pressupostos.
Ainda que a quantia a ser levantada tenha por finalidade quitar débitos e evitar gastos do espólio, a anuência dos herdeiros é pressuposto indispensável eis que se trata de valor pertencente a espólio. Recurso conhecido mas não provido.
(TJ-MG - AI: 10344100063496006 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 07/05/2019 – sem destaque no original).

Agravo de Instrumento – Inventário – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de Alvará para venda de cabeças de gado – Ausência de documentos relevantes que impedem o deferimento do pedido – Necessidade de anuência de todos os herdeiros – Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP – Agravo de Instrumento: 20905645920218260000 SP 2090564-59.2021.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 24/06/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021).

Diante desses fundamentos, concluo que não merece reparos a decisão invectivada.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021